Tribunal: TJMT
Processo: 41182-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 28/04/2021
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
28/04/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 702643-9 / 2021
Quarta-feira, 28 de Abril de 2021
Este documento é somente informativo.
80411827720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80411827720198110001
Requerente: PEDRO HENRIQUE SANCHES ROSSA
Requerido: MM TURISMO & VIAGENS S.A.
Beneficiário: PEDRO HENRIQUE SANCHES ROSSA
CPF/CNPJ
06097333110
Beneficiário:
Conta Judicial 1600124472015
Valor: R$ 6.678,44 (seis mil e seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
Autorizado: JOSE GIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 34.405.649/0001-04
Data de Emissão: 28/04/2021
Titular Conta JOSE GIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 34.405.649/0001-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1966 24007 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1191215443 1/1